Tribunal: TJDFT
Processo: 0074307-82.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0074307-82.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, EDINA COSTA DE CAMPOS, FRANCISCA TERCIA ARAUJO PEREIRA, GUILHERME SATIRO DE CAMPOS BORGES, JULIAO JINIHI SATO, KAULA KALIL NIMER PISANO, MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIO MIKUCKI, MESSIAS CARVALHO DA SILVA, MILTON MELLO DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de petição de ANIVALDO ANTÔNIO DE CARVALHO e OUTROS (embargados-exequentes), na qual alegam necessidade de “retificação do valor da causa no sistema informatizado do PJE, porquanto está em R$ 0,00, quando o correto seria de R$ 1.214.968,03 + R$ 1.232.665,11 = R$ 2.447.633,14, conforme comprovantes de resgate dos depósitos judiciais em anexo” – ID 29779690. Requerem “a imediata retificação do valor à causa no sistema informatizado do PJE para que conste o correto valor de R$ 2.447.633,14” – ID 29779690. Instada a se manifestar (ID 29796299), FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (embargante-executada) peticionou, alegando que o valor atribuído à causa, quando ajuizada a ação em 13/9/2002, foi de R$1.000,00 (mil reais). Sustenta ainda que “o valor da causa não pode ser alterado para atender aquilo que os Exequentes julgarem conveniente financeiramente. O que estes pretendem é ludibriar o judiciário para obterem mais vantagens financeiras por meio deste processo, não bastasse a milionária liquidação de valores que obtiveram nos últimos andamentos” – ID 30067103, p. 1. Requer seja mantido como valor da causa aquele indicado na inicial, qual seja, R$1.000,00 (mil reais). Nada a prover. Prestação jurisdicional já foi encerrada nessa instância. Eventual questão relacionada ao cumprimento de sentença deve ser requerida no juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora